Tribunal: STJ
Processo: 0008095-92.2017.8.13.0775
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034042 - MG(2025/0329858-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROMULO CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
AGRAVO REGIMENTAL.
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PRINCÍPIO
DA

DIALETICIDADE. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida com
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, que conheceu do
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial.
2.
.
Fato relevante No recurso especial, a parte recorrente alegou nulidade da intimação pessoal
destinada à ciência da sentença condenatória, ausência de prova válida de ciência do réu acerca
do direito de recorrer e inexistência de manifestação de vontade, o que impediria a fluência do
prazo recursal e o reconhecimento da intempestividade da apelação. Sustentou, ainda, que o
agravante era assistido por defensor dativo, o que exigiria maior rigor no exame da regularidade
da intimação.
3.
.
Pretensão recursal No agravo regimental, a parte recorrente postula a reforma da decisão
monocrática, com o afastamento da aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, a admissão do
recurso especial e, no mérito, o reconhecimento da invalidade da intimação pessoal e a
consequente determinação de regular processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial impugnou, de forma específica,
os fundamentos do acórdão recorrido acerca da regularidade da intimação pessoal do réu e da
e (ii)
inexistência de nulidade, de modo a afastar a incidência das Súmulas 283 e
;
284/STF
saber
se é possível, em sede de recurso especial, revisar o reconhecimento da intempestividade da
apelação, à luz da alegada nulidade da intimação pessoal, sem afronta ao óbice da Súmula 7/STJ,
que veda o reexame do conjunto fático‐probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido assentou, com base em análise dos documentos constantes dos autos, que
a sentença foi proferida em 20/
que houve ciência do advogado e intimação pessoal do
3/2023,
réu dentro da forma legal e que não há previsão normativa que obrigue o oficial de justiça a
indagar o réu sobre eventual desejo de recorrer, inexistindo irregularidade na intimação realizada.
6. O agravo regimental não enfrenta o fundamento central do acórdão recorrido relativo à
regularidade da intimação pessoal e à inexistência de obrigação legal de questionamento do réu
Documento eletrônico VDA55900529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8482f6f5-d587-4cbe-bd7f-e2b6d8da26ac

quanto ao interesse em recorrer, configurando deficiência na argumentação que viola o princípio
da dialeticidade e atrai a aplicação das Súmulas 283 e
impedindo o conhecimento do
284/STF,
recurso especial nesse ponto.
7. A pretensão de afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação, sob o argumento de
nulidade da intimação pessoal e ausência de ciência efetiva do réu, demandaria o reexame do
conjunto fático‐probatório (datas, conteúdo e forma das intimações), providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, por
incidência dos óbices sumulares e impossibilidade de revolvimento de matéria probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido viola o princípio
da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e
impedindo o conhecimento do
284/STF,
recurso especial.
2. A análise, em recurso especial, de alegada nulidade da intimação pessoal e do consequente
termo inicial do prazo para apelação, quando dependente do reexame do conjunto
fático‐probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, II, "a"; CPP,
caput;
art. 253,
art. 593,
CPP,
§ 5o;
art. 798,
Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.923.283/PR,
Quinta Turma, julgado em 05.10.2021, DJe 13.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8482f6f5-d587-4cbe-bd7f-e2b6d8da26ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034042 - MG(2025/0329858-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROMULO CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
AGRAVO REGIMENTAL.
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PRINCÍPIO
DA

DIALETICIDADE. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida com
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, que conheceu do
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial.
2.
.
Fato relevante No recurso especial, a parte recorrente alegou nulidade da intimação pessoal
destinada à ciência da sentença condenatória, ausência de prova válida de ciência do réu acerca
do direito de recorrer e inexistência de manifestação de vontade, o que impediria a fluência do
prazo recursal e o reconhecimento da intempestividade da apelação. Sustentou, ainda, que o
agravante era assistido por defensor dativo, o que exigiria maior rigor no exame da regularidade
da intimação.
3.
.
Pretensão recursal No agravo regimental, a parte recorrente postula a reforma da decisão
monocrática, com o afastamento da aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, a admissão do
recurso especial e, no mérito, o reconhecimento da invalidade da intimação pessoal e a
consequente determinação de regular processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial impugnou, de forma específica,
os fundamentos do acórdão recorrido acerca da regularidade da intimação pessoal do réu e da
e (ii)
inexistência de nulidade, de modo a afastar a incidência das Súmulas 283 e
;
284/STF
saber
se é possível, em sede de recurso especial, revisar o reconhecimento da intempestividade da
apelação, à luz da alegada nulidade da intimação pessoal, sem afronta ao óbice da Súmula 7/STJ,
que veda o reexame do conjunto fático‐probatório.
Documento eletrônico VDA55900972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 1e0b9daa-b40c-40fc-a4f0-7609da87be03

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido assentou, com base em análise dos documentos constantes dos autos, que
a sentença foi proferida em 20/
que houve ciência do advogado e intimação pessoal do
3/2023,
réu dentro da forma legal e que não há previsão normativa que obrigue o oficial de justiça a
indagar o réu sobre eventual desejo de recorrer, inexistindo irregularidade na intimação realizada.
6. O agravo regimental não enfrenta o fundamento central do acórdão recorrido relativo à
regularidade da intimação pessoal e à inexistência de obrigação legal de questionamento do réu
quanto ao interesse em recorrer, configurando deficiência na argumentação que viola o princípio
da dialeticidade e atrai a aplicação das Súmulas 283 e
impedindo o conhecimento do
284/STF,
recurso especial nesse ponto.
7. A pretensão de afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação, sob o argumento de
nulidade da intimação pessoal e ausência de ciência efetiva do réu, demandaria o reexame do
conjunto fático‐probatório (datas, conteúdo e forma das intimações), providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, por
incidência dos óbices sumulares e impossibilidade de revolvimento de matéria probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido viola o princípio
da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e
impedindo o conhecimento do
284/STF,
recurso especial.
2. A análise, em recurso especial, de alegada nulidade da intimação pessoal e do consequente
termo inicial do prazo para apelação, quando dependente do reexame do conjunto
fático‐probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, II, "a"; CPP,
caput;
art. 253,
art. 593,
CPP,
§ 5o;
art. 798,
Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.923.283/PR,
Quinta Turma, julgado em 05.10.2021, DJe 13.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROMULO CAMPOS MEDEIROS
contra decisão monocrática de minha relatoria que, com fundamento no
parágrafo
art. 253,
único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55900972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 1e0b9daa-b40c-40fc-a4f0-7609da87be03

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a reforma da decisão
monocrática, sob alegação de inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF, pois o recurso
especial, a seu ver, impugnou de modo específico o fundamento do acórdão recorrido e expôs,
com indicação expressa dos dispositivos legais tidos por afrontados, a nulidade da intimação
pessoal destinada à ciência da sentença condenatória. Aduz, ainda, inexistir prova válida de
ciência do réu acerca do direito de recorrer e de eventual manifestação de vontade, circunstância
apta a impedir a fluência do prazo recursal e, por conseguinte, o reconhecimento da
intempestividade da apelação.
Acrescenta a defesa, em reforço argumentativo, ter o agravante sido assistido por
defensor dativo, situação a exigir maior rigor no exame da regularidade do ato de intimação, sem
cabimento para presunção de renúncia ao direito de recorrer ou transferência ao acusado do ônus
decorrente de falha estatal na prática do ato processual.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental à Turma, com o afastamento dos óbices sumulares, a admissão do recurso especial e,
no mérito, o reconhecimento da invalidade da intimação pessoal, com determinação de regular
processamento da apelação.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Sobre intempestividade do recurso de apelação, a parte recorrente deixou de
impugnar a fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que (fls. 1789):
"Em análise aos documentos juntados aos autos, verifico que:
a) a sentença foi proferida e registrada em
(doc. de ordem 31);
20/03/2023
b) em
o advogado do apelante manifestou ciência da sentença proferida
10/04/2023,
nos autos (doc. de ordem 40), momento em que requereu a intimação pessoal do réu;
c) em
(doc. de ordem 41) houve a intimação pessoal de Rômulo,
26/04/2023
conforme certidão anexada;
d) em
(doc. de ordem 47), o procurador do réu juntou, aos autos, petição
27/06/2023
requerendo prazo para a apresentação das razões recursais.
Nos termos do art.593, caput do Código de Processo Penal caberá apelação no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da última intimação, conforme inteligência do
§5o, do mesmo Diploma Legal.
art. 798,
Apesar da defesa alegar que houve engano, por parte do Oficial de Justiça, quando
não certificou o suposto desejo de recorrer por parte do réu, tenho que razão não lhe
assiste.
Não há previsão legal determinando que é obrigatória a indagação pelo oficial de
justiça ao réu quanto ao seu desejo de recorrer. Neste sentido também é o
Documento eletrônico VDA55900972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 1e0b9daa-b40c-40fc-a4f0-7609da87be03

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não verifico qualquer irregularidade
na intimação do réu."
Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da dialeticidade
e atrai a incidência das Súmulas 283 e
para obstar a admissão do recurso no ponto.
284/STF,
Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO. NOVA INCIDÊNCIA DA
SEQUESTRO DO
SÚMULA 284/STF.
DECRETO-
PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
LEI 3.240/1941.
ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DO BEM DE
FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DO
o, VI, DA
ART. 3
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
LEI 8.009/1990.
1. A falta de combate aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284/STF.
[...]
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.923.283/PR,
julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.
Ademais, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 1e0b9daa-b40c-40fc-a4f0-7609da87be03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329858-5
AREsp 3.034.042 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0008095922017 00080959220178130775 0775160023898 10000243351160000
10000243351160001 10000243351160002 10000243351160003
10000243351160004 10000243351160005 10000243351160006
10000243351160007 2016014225201001 775160023898 8095922017
80959220178130775
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMULO CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CARLOS ALMEIDA FILHO
CORRÉU
: MAYCON DOUGLAS MENDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMULO CAMPOS MEDEIROS
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549650470470302@
2025/0329858-5 - AREsp 3034042 Petição : 2026/0030132-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:12
Código de Controle do Documento: 93F6F2E6-8FFD-47D4-A361-C0537FCD2540